Tribunal: TJMT
Processo: 1007599-66.2023.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007599-66.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAGNOLIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 934.481.201-20 (RECORRENTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINTE 1 - 1a
TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007599-66.2023.8.11.0007.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA-MT.

Recorrente:
MAGNOLIA VIEIRA DOS SANTOS.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

– RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/1988 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 –
DIREITO ÀS FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – TEMA 551 DO STF
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 09 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática proferida nos autos (id. no 206304154), que
julgou improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a nulidade dos contratos temporários, fazendo jus ao recolhimento do FGTS, 13o salário proporcional e férias acrescidas do terço constitucional.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta nos autos, a reclamante alega que foi contratada temporariamente pelo reclamado para exercer a função de
NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL
, junto à Secretaria de Estado de Saúde, no período de

01/2021 a 03/2023
,
conforme fichas financeiras anexadas nos ids. nos 206301598/206304150.

A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração de servidor em caráter temporário com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II
- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(
...)

IX –
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2o
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

(grifei)

Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

Vale ressaltar que a contratação temporária excedeu o prazo previsto na Lei Complementar no
600/2017
, a saber:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos
;

Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar
;

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.
(grifei)

Importante registrar que a Lei Complementar no 719, de 24 de março de 2022, que alterou dispositivos da Lei Complementar no 600/2017, não alcança situações já consolidadas, sob pena de afrontar aos princípios básicos de direito intertemporal previstos nos art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o da LINDB.

Desse modo, considerando que a contratação da parte autora ultrapassou o prazo de
12 (doze) meses
, tornam-se nulos tais instrumentos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Logo,
há que se declarar a nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao recorrido e reconhecer seu direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
,
nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS.
ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.
(Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes). (grifei)

O artigo 19-A da Lei no 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Dessa forma, não logrando o ente público em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a parte reclamante ao percebimento de tal verba.

A propósito, é a matéria prevista na tese de Repercussão Geral firmada pelo STF:

“Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido”
. (RE no 705140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2014) (
Tema 916 STF
). (grifei)

Outrossim, com relação às férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, o STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".
(grifei)

Portanto, a recorrente faz jus ao recebimento das férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário que não foram devidamente pagos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, declarando a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, e condenando o reclamado ao pagamento

à reclamante do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), férias com o respectivo terço constitucional

e décimo terceiro salário,

referente

ao período de
01/2021 a 03/2023, deduzindo as verbas eventualmente já pagas.

Tais valores deverão ser acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com redação da Lei no 11.960/2009, a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir da data da constituição de cada crédito,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação
.

Acrescento que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024